Tribunal: STF
Processo: Rcl 44268
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos da Ação Trabalhista 0010586-92.2016.5.03.0110, teria violado o que foi decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    Inicialmente, destaco que, em cumprimento ao determinado no despacho do documento eletrônico 32, a reclamante emendou a petição inicial indicando o endereço do beneficiário (documento eletrônico 33). 
    Assim, emitiu-se a carta de citação 3.859/2020 (documento eletrônico 35) para o endereço fornecido. 
    Entretanto, os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a informação de que “mudou-se” (documento eletrônico 38). 
    Dispõe o art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, que é ônus da parte reclamante indicar o endereço do beneficiário da decisão impugnada: 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Assim, determino, mais uma vez, a intimação da reclamante para que, no prazo de 5 dias, indique o endereço correto do beneficiário para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
    A seguir, cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    À Secretaria, para as providências. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator